Tribunal: TJPA
Processo: 0805151-83.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9991 - Responsabilidade da Administração
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805151-83.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: KENNELU NASCIMENTO DE HOLANDA

AGRAVADO: VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, ESTADO DO PARA

PROCURADOR: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA, KALLYD DA SILVA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO DA CORPORAÇÃO. POLICIAL DE FOLGA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO ESTATAL APÓS INSTRUÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. D
a narrativa dos fatos acima é possível notar que o agente público, policial militar, quando do acontecimento dos fatos, mesmo de folga, portava arma pertencente à corporação, qual seja, da Policial Militar do Estado do Pará,
de forma que existe vínculo do fato com a Administração, o que atrai a incidência do art.
37
,
§6º
,da
CF
, com a consequente possibilidade de responsabilização do Estado.

ACORDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de tutela antecipada recursal

interposto por
I. C. DE H.
,

representada
legalmente por
Kennelu Nascimento de Holanda
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda, nos autos de
Ação Ordinária de Dano Material, moral, estético e pedido de pensão alimentícia nº 0083594-45.2015.8.14.0301 proposta pela agravante em face do
ESTADO DO PARÁ e VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
.

Em síntese,
historia a agravante que, no dia 28.05.2015, estava em um ônibus, retornando para a sua casa, juntamente com sua mãe e prima, quando duas pessoas que estavam no veículo coletivo anunciaram um assalto, momento em que o policial militar Anderson Lopes Leal, que estava à paisana sentado no fundo do coletivo, atrás da Agravante, reagiu ao assalto, havendo uma troca de tiros com os ladrões.

Relata que dessa troca de tiro, resultou em três pessoas feridas à bala, entre elas a Agravante. Naquele momento, o policial militar confirmou que a bala que atingiu a menor teria sido disparada de sua arma.

Suscita, a recorrente, que ficou internada por 11 (onze) dias, sendo 8 (oito) dias na Unidade de terapia Intensiva do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, informando que o relatório médico indica que foram realizadas diversas cirurgias para a retirada da bala que ficou alojada no corpo da Agravante.

Desse modo, afirma que teve perfurações no rim e no baço, perdendo um dos rins e parte do baço, conforme documentos juntados à exordial: Cópias do Boletim de Ocorrência Policial; do Inquérito Policial; Laudos médicos de alta hospitalar da autora; Receituário Hospitalar; Laudo de Continuidade do Tratamento no Pós-Alta.

Assim, requereu tutela antecipada a fim de que os réus fossem compelidos ao pagamento de todo o tratamento médico da Autora, incluindo medicamentos, sessões de fisioterapia e pensão mensal vitalícia no valor de 05 salários mínimos vigentes. No mérito, requereu: a) a condenação dos réus ao pagamento dos danos materiais experimentados pela autora, no valor de R$ 15.000,00; b) pagamento de danos morais no valor de R$ 300.000,00; c) indenização por danos estéticos no valor de R$ 300.000,00; e) a condenação dos réus ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de 05 salários mínimos.

Em contestação, os agravados alegaram o seguinte: a VIALOC aduziu a sua ilegitimidade de parte, chamamento de seguradora para compor a lide, ocorrência de excludente de responsabilidade por nexo causal (caso fortuito), ausência de dano moral, impossibilidade de cumulação de dano estético com moral, ausência de danos materiais; já o Estado do Pará alegou a sua ilegitimidade, da falta de ônus da prova, da inexistência de nexo de causalidade da responsabilidade civil do Estado, da ocorrência de excludente de ilicitude, caso fortuito, impossibilidade de condenação em danos materiais, morais e estéticos.

Em réplica, a agravante informou que não cabe a ilegitimidade alegada pelos agravados.

Em decisão interlocutória (id. 1877200), o Juízo de primeiro grau decidiu acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, excluindo-o da lide.

Irresignada com esse decisório, a Agravante interpôs o presente recurso, postulando o conhecimento dele, a concessão de antecipação de tutela recursal e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Considerando o afastamento funcional desta Relatora originária, o recurso foi redistribuído ao Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA para análise do pedido de tutela de urgência. Em decisão interlocutória proferida, o pedido de tutela de urgência recursal foi deferido, conforme documento de ID Num. 1950027 - Pág. 1/4.

A parte agravada
Vialoc Transporte de Passageiros Ltda.

foi intimada e apresentou contrarrazões no sentido de entender devida a manutenção do Estado do Pará no polo passivo da demanda.

O Estado do Pará, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID
Num. 3065420 - Pág. 1.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito recursal.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência, em supressão de instância.

Conforme relatado acima, a agravante, no dia 28.05.2015, estava em um ônibus, retornando para a sua casa, juntamente com sua mãe e prima, quando duas pessoas que estavam no veículo coletivo anunciaram um assalto, momento em que o policial militar Anderson Lopes Leal, que estava à paisana sentado no fundo do coletivo, atrás da Agravante, reagiu ao assalto, havendo uma troca de tiros com os ladrões.

Relata que dessa troca de tiro, resultou em três pessoas feridas à bala, entre elas a Agravante. Naquele momento, o policial militar confirmou que a bala que atingiu a menor teria sido disparada de sua arma.

Dito, cabe a análise da legitimidade ou não do Estado do Pará compor o polo passivo da demanda.

Primeiramente, para que se configure a responsabilidade civil do Estado, embora não se exija que agente atue no efetivo exercício da função, deve, ao menos, agir em função dela, o que se demonstra quando se vale da condição de servidor ou utiliza ferramenta do ente a que vinculado, ou seja, que se valha de alguma facilidade proporcionada pela condição de agente estatal.

Pois bem, da narrativa dos fatos acima é possível notar que o agente público, policial militar, quando do acontecimento dos fatos, portava arma pertencente à corporação, qual seja, da Policial Militar do Estado do Pará,
de forma que existe vínculo do fato com a Administração, o que atrai a incidência do art.
37
,
§ 6º
, da
CF
, com consequente responsabilidade civil do Estado:

“
Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade
, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Importante destacar que
que não se trata de imputação da condição de servidor “em todo e qualquer caso”, mas apenas quando a Administração contribui para o evento danoso, ainda que indiretamente, como ocorreu no presente caso, na medida em que disponibilizou
ao autor do fato o instrumento utilizado para a prática do ilícito, facilitando tal prática, ou seja, na disponibilização de
arma

da
Corporaçã
o para uso mesmo quando em
folga
.

Desta forma, ainda que exista norma estadual autorizando o porte de
arma
da
Corporaçã
o fora do horário de trabalho, o
Estado
assume o risco de sua utilização indevida por parte do servidor, notadamente, diante do potencial danoso da
arma
de fogo, o que confirma o nexo causal entre a conduta estatal de entrega da
arma
ao
policial
e o evento verificado pelo uso indevido”

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STF:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CRIME PRATICADO POR POLICIAL DE FOLGA UTILIZANDO ARMA DA CORPORAÇÃO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO ENTRE O ATO OMISSIVO DO ESTADO E O ILÍCITO.
DECISÃO EMBARGADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. PRECEDENTES. ART. 332, RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.

(STF - AgR-segundo-EDv RE: 603626 MS - MATO GROSSO DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 01/08/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-166 15-08-2018).
”

“
RESPONSABILIDADE

CIVIL
OBJETIVA DO PODER PÚBLICO – ELEMENTOS ESTRUTURAIS – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART.
37
,
§ 6º
, DA
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – MORTE DE INOCENTE CAUSADA POR DISPARO EFETUADO COM
ARMA
DE FOGO PERTENCENTE À POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO
DO MATO GROSSO DO SUL E MANEJADA POR INTEGRANTE DESSA
CORPORAÇÃ
O – DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESSARCIBILIDADE – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO
. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da
responsabilidade

civil
objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o “eventus damni” e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da
responsabilidade
estatal. Precedentes.
A ação ou a omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à
responsabilidade

civil
objetiva do
Estado
, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros.
Doutrina. Precedentes. - Configuração de todos os pressupostos primários determinadores do reconhecimento da
responsabilidade

civil
objetiva do Poder Público, o que faz emergir o dever de indenização pelo dano moral e/ou patrimonial sofrido.” (RE 603626 AgR-segundo, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 12.6.2012)
.”

Os Tribunais Pátrios, têm adotado o mesmo entendimento:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL Homicídio – Policial militar – Folga – Arma da Corporação – Existência de vínculo com a Administração – Danos morais – Possibilidade: -- A Administração responde pelo uso da arma de fogo da Corporação, mesmo durante a folga do policial militar.

(TJ-SP - AC: 10560536320168260053 SP 1056053-63.2016.8.26.0053, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 01/04/2019, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/04/2019).
”

Esta 1ª Turma de Direito Público já se manifestou em caso análogo, adotando o mesmo entendimento.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 200 DO CÓDIGO
CIVIL. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ATO ILÍCITO PRATICADO POR POLICIAL DURANTE FOLGA. ATUAÇÃO NA QUALIDADE DE AGENTE PÚBLICO. NEXO CAUSALIDADE DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, CF/88.
PRECEDENTES STF. LESÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E OFÍCIO. ART. 475, I, CPC/73. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. 1. A autoria e a materialidade do delito não estavam comprovadas desde o início do oferecimento da denúncia (10.06.1998), fato corroborado pelo aditamento realizado pelo MP para incluir outros possíveis agentes do crime. Assim, ao tempo da propositura da presente ação (18.12.2006) o processo criminal ainda não havia sido sentenciado, não tendo iniciado a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 200, CC. Prejudicial rejeitada. 2. Afastada a alegação de ausência de nexo de causalidade a ensejar a responsabilidade objetiva do Estado, pois ficou comprovado que o policial militar, ao abordar Aderson, por considerá-lo suspeito, agiu na qualidade de agente público, aparentando exercer sua função policial e, buscando a manutenção da ordem, conduta que tipifica um ato administrativo. 3. O magistrado a quo analisou corretamente as provas carreadas aos autos, ao concluir pela existência de nexo de causalidade entre a morte da vítima e a conduta praticada pelo policial, fato que acarreta a responsabilidade objetiva do apelante. 4. Dano que deriva do próprio fato lesivo, de tal modo que, provada a ofensa fica demonstrado o dano moral, não sendo necessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado, bastando ficar caracterizada a conduta que viola direitos da personalidade. Precedentes STJ. Indenização fixada dentre dos limites da proporcionalidade. 5. Reforma da sentença para fixar juros moratórios, desde a citação (art. 405, CC), calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da MP 2.180-35/2001, que incluiu o art. 1º-F da Lei nº 9494/97 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (Taxa Referencial ? TR), a contar da vigência da Lei nº 11.960/200, que alterou o mencionado dispositivo, e de correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), também pela Taxa Referencial (art. 1º-F da Lei nº 9494/97). 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. 7. Reexame necessário conhecido de ofício, nos termos do art. 475, I, CPC/73. Sentença mantida nos demais termos. 8. À unanimidade. (2017.01329241-55, 173.021, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-07)”

O Ministério Público de 2º Grau, em parecer, apresentou entendimento consonante:

“Observo que a decisão interlocutória agravada excluiu o Estado do Pará da lide, sob o fundamento de que o Policial Militar Anderson Lopes Leal, que reagiu ao roubo e que efetuou os disparos de arma de fogo que atingiram a recorrente, estava de folga, o que excluiria a responsabilidade do ente público.

Entendo, entretanto, que o simples fato do Policial Militar estar de folga não é razão bastante para a exclusão do Estado do Pará da lide, uma vez que não há qualquer prova nos autos de que a arma de fogo, utilizada pelo Policial Militar, não era da corporação.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria assentou o entendimento de que o policial militar que, de folga, reage a assalto, está agindo em razão de suas funções, não sendo possível, por isso, afastar a responsabilidade estatal:”

Por isso, entendo devida a reforma da decisão guerreada, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/06/2020